Tribunal: TJDFT
Processo: 0751722-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0751722-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE MORAES FALCAO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE Intimado para se manifestar a respeito da prévia interposição de recurso idêntico (AGI n. 0751721-07.2025.8.07.0000), o agravante aduziu que: 1) a interposição do segundo agravo foi feita porque o sistema não aceitava o pagamento das custas e por essa razão foi realizado o protocolo do segundo agravo; 2) deveria ter desistido do primeiro agravo, em virtude de não ter sido possível pagar as custas naquele e ter permanecido apenas neste (ID 79237660). Requer o prosseguimento do presente agravo de instrumento. Sem razão. Não é possível o processamento de dois agravos de instrumento com o mesmo conteúdo e que impugna a mesma decisão, sob pena de ofensa ao princípio da singularidade ou unirrecorribilidade recursal, razão pela qual o segundo não pode ser conhecido. Nesse sentido: “(...) 1- O sistema processual civil brasileiro consagra o princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou singularidade recursal, segundo o qual, ‘para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto no ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais outro visando a impugnação do mesmo ato judicial’. 2- Constatada a interposição de agravo de instrumento anterior, pela mesma parte, com o mesmo objeto, impõe-se o não conhecimento do segundo recurso. 3- Agravo interno não provido.” (Acórdão 1369529, 0746981-79.2020.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2021, publicado no DJe: 16/09/2021) – grifei. DISPOSITIVO Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (CPC 932 III). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator